Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-59.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO RMC – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Contratações não reconhecidas de empréstimos consignados e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Fraude bancária - Conclusão alcançada a partir da inércia do banco a se desincumbir de seus ônus probatórios - Necessidade de retorno das partes ao

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO RMC – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Contratações não reconhecidas de empréstimos consignados e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Fraude bancária - Conclusão alcançada a partir da inércia do banco a se desincumbir de seus ônus probatórios - Necessidade de retorno das partes ao estado anterior, a partir da compensação entre o crédito recebido pelo mutuário e a restituição simples dos valores descontados pelo banco – Descabida a repetição dobrada pretendida pelo autor.
2. DANOS MORAIS – Configuração - Redução do "quantum" indenizatório - Cabimento – Descontos mensais que juntos somavam quase R$ 1.000,00 por mês - Indenização reduzida de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada neste aspecto.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.